Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDORA. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. INDICAÇÃO DE DIREITOS PERTINENTES A IMÓVEL À PENHORA. IMÓVEL IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TELA SITAF. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIA. EXECUTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DE FORMA A ESPELHAR A REALIDADE FÁTICA. PENHORA. VIABILIDADE. RISCO ASSUMIDO PELO EXEQUENTE QUANTO À NOMEAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE O DÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO E AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE (CPC, ARTS. 80 E 81). INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. As contrarrazões traduzem o instrumento legal, de ordem processual, cuja finalidade é refutar, contrariar ou combater as razões do recurso formulado pela parte contrária, devendo, por esse motivo, serem alinhavadas em conformação com o objeto do recurso e da matéria submetida a reexame, não sobejando possível que, em ambiente de agravo de instrumento, sejam manejadas com o escopo de elastecer o objeto da pretensão reformatória e provocar a atuação do órgão recursal sobre matéria estranha ao recurso e ainda não formulada e resolvida pelo Juízo a quo.
2. Aferido que o nome da executada consta da Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha a execução fiscal, cabível a penhora de bem de sua titularidade para satisfação do débito cuja satisfação é perseguida no executivo, ensejando que, postulando o ente fazendário a constrição de direitos aquisitivos detidos pela obrigada tributária sobre imóvel desprovido de matrícula imobiliária, valendo-se de informações constantes de assentamentos administrativos, não sobeja óbice ao acolhimento da pretensão constritiva, assumindo o fisco o ônus pela indicação.
3. Consoante previsão contida no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, ao passo que, de acordo com a regra albergada no artigo 831 do mesmo estatuto legal, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando do cotejo da previsão contida em ambos os dispositivos que os bens integrantes do patrimônio da devedora, cujo nome figura no título que aparelha a execução fiscal, são passíveis de constrição como forma de satisfação do débito exequendo.
4. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.